Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721746-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA APELADO: CONDOMINIO VILA PARK D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pela autora ECAP Engenharia Ltda. contra sentença (ID 51485765) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que resolveu conjuntamente o mérito dos processos n. 0721746-39.2022.8.07.0001 (ação declaratória ajuizada pela recorrente contra Condomínio Vila Park) e n. 0746967-76.2022.8.07.0016 (ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Vila Park contra a recorrente). 2. O julgamento conjunto dos processos decorreu das decisões constantes nos IDs 147134160 e 148423761 do processo n. 0746967-76.2022.8.07.0016, que reconheceram a conexão entre os processos n. 0721746-39.2022.8.07.0001 e 0746967-76.2022.8.07.0016. 3. Nesse contexto, diante da conexão existente entre os processos, oficie-se ao r. Juízo de origem para que, após a realização de eventuais atos processuais pendentes no processo n. 0746967-76.2022.8.07.0016, encaminhe os autos para o julgamento conjunto do recurso. Aguarde-se na Secretaria. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora